Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO NO TRÁFICO. NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas são superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime (quantidade de drogas expressivas e crime praticado em coautoria) e pelo fato de responder a outros processos, o que ratifica sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A mera alegação de flagrante forjado não é capaz de aquilatar a prisão preventiva, especialmente quando há provas robustas (investigação preliminar, vídeos, depoimentos) que comprovam a traficância e autorizam a entrada em domicílio.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.